Tribunal: TJDFT
Processo: 0009217-13.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009217-13.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SIMÃO GUIMARÃES DE SOUSA contra a sentença de ID 29058784, que determinou o restabelecimento do valor global do precatório, homologou os cálculos relativos à preferência constitucional e decretou a extinção do precatório em razão da quitação integral do débito, após efetivado o levantamento do valor. Em síntese, sustenta o embargante que a determinação de “restabelecimento do valor global” tem aptidão para gerar confusão na elaboração dos cálculos, na medida em que induz a possibilidade de serem desconsiderados os encargos moratórios. Argumenta que, além da obscuridade indicada, a sentença é omissa por não tratar da taxa de juros incidentes sobre o cálculo. É o relatório. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e adequado. A pretensão recursal, porém, não merece acolhimento. Explico. A atribuição da COORPRE é sobretudo administrativa, atuando no processamento dos precatórios após a sua expedição. Logo, a definição do valor global da requisição é realizada pelo Juízo da Execução, a quem cabe esclarecer eventuais impugnações da parte interessada, inclusive em relação aos encargos moratórios incidentes no período que antecede a requisição. No caso dos autos, o Juízo de origem encaminhou ofício à COORPRE esclarecendo que a ordem anterior de retificação do precatório deveria ser desconsiderada, “visto que o seu valor será devidamente atualizado na oportunidade da sua quitação” (ID 28981100). Logo, a determinação contida no item 1 da sentença, ao prevê o restabelecimento do valor global do precatório na forma originária, isto é, sem considerar a retificação afastada pelo Juízo de origem, além de dar efetivo cumprimento à ordem emanada pela autoridade competente para decidir a matéria, não desconsiderou a necessidade lógica e evidente de que o montante devido seria atualizado quando do pagamento. Aliás, a leitura integral da sentença revela que os cálculos homologados pela COORPRE consideram a incidência dos encargos moratórios sobre o valor devido indicado na requisição, nos termos da planilha anexada no ID 27890447. Portanto, não há obscuridade e, muito menos, omissão na sentença. Isto posto, REJEITO os embargos de declaração de ID 29123942. Faculto ao credor a possibilidade de impugnar os cálculos homologados, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que, na hipótese de recebimento do valor indicado, a matéria restará preclusa, conforme assentado na sentença de ID 29058784. Havendo impugnação, dê-se vista ao Distrito Federal para manifestação no prazo de 20 (vinte) dias. Nessa hipótese, retornem os autos conclusos após manifestação do ente devedor. Por outro lado, não havendo impugnação, cumpra-se a sentença de ID 29058784. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac